Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Execução penal. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Caráter provisório.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que reconverteu em caráter definitivo a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a reconversão definitiva da pena somente pode ocorrer após a oitiva do apenado, em audiência de justificação, garantindo-lhe o pleno exercício do direito de defesa.
III. Razões de decidir
3. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (CP, art. 44, § 4o, LEP, art. 181, § 1o, “c”).
4. Se o apenado pagou várias prestações da pena pecuniária imposta, totalizando quase metade do valor, atendeu a chamado da justiça ao comparecer às audiências de justificação e pagar prestações, demonstrando interesse em cumprir a pena, recomendável que, antes da conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, seja novamente ouvido em juízo, para que possa justificar o não cumprimento da pena.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o; LEP, art. 181, § 1o, “c”.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, RHC 91.925/RO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/05/2018; TJDFT, Acórdão 1775008, 07378862020238070000, Relatora Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023.